Tribunal: TJES
Processo: 0009231-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009231-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANIEL MONTEIRO MAXIMINO e outros (2)

APELADO: ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA. - ME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. “Na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada." (STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018). 3. No caso, o erro material constatado deve ser sanado, destacando-se, no entanto, que tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento do apelo. 4. Recurso conhecido e provido, tão somente para extirpar o item “4” da ementa do acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ALH MINERAIS E TRANSPORTES LTDA – ME
(ID 6097311)
,
com vistas à correção de erro material supostamente existente no v. acórdão (ID 5925850), que conheceu, mas negou provimento ao apelo interposto por
NATANIEL MONTEIRO MAXIMINO e KALINY LOUZADA LUNZ MAXIMINO
.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar manifestação.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes provimento.

Explico.

Como cediço, o erro material que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele que diz respeito à inexatidão relacionada a aspectos objetivos, na esteira da remansosa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.
2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1.022 caput e incisos, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO. I – Viável é o acolhimento de embargos declaratórios quando existe omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC. II –
Considera-se erro material aquele que não corresponde a vontade do órgão prolator da decisão, facilmente perceptível.
[...] (TJ-BA - ED: 05593834320148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2020)

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO EM QUALQUER TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 494, I, DO CPC.
O erro apontado pelo Instituto réu é objetivo, claramente identificável, não é controvertido, e também não constitui tema polêmico, objeto de dissenso, seja na doutrina, seja na jurisprudência - de rigor reconhecer a ocorrência de erro material
-. Ademais, o erro material não fica sujeito à preclusão. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21108904520188260000 SP 2110890-45.2018.8.26.0000, Relator: Valdecir José do Nascimento, Data de Julgamento: 30/07/2019, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/07/2019)

Aliás,
“
na linha da jurisprudência do STJ, erro material é aquele passível de ser reconhecido ex officio pelo magistrado, estando relacionado com a inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.
O erro material, por seu turno, não pode ser confundido com o erro de julgamento, o qual apenas se corrige por meio da via recursal apropriada."
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1679189 / PE. Rel. Min. Og Fernandes. J. em 17/04/2018).

Nessa toada, percebe-se que houve equívoco material no aresto vergastado, no que tange ao item “4” da ementa, uma vez que não diz respeito ao caso vertente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. DECISÃO SANEADORA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO SEM DEFESA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) o rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo, ressaltando-se que dele não se extrai a possibilidade de impugnação da decisão de organização e saneamento do feito por tal via. Sendo assim, por explícita previsão contida no art. 1.009, § 1º, do CPC, a questão não está coberta pela preclusão. 2) O princípio da eventualidade, materializado na Lei Processual Civil por intermédio do art. 336, impõe ao réu o dever de veicular toda a matéria de defesa, sejam as razões de fato ou de direito, na contestação; de maneira que não compete à parte escolher o momento no qual fará a exposição de sua defesa. A rigidez de tal norma é tamanha que o Código de Processo Civil atribui, em regra, presunção de veracidade das alegações de fato não impugnadas na contestação, consoante disposto em seu art. 341. 3) No caso, o fato de o juiz trabalhista ter determinando a apresentação de defesa pelos réus, em momento posterior, não pode ser justificado para fins de desconsideração das regras processuais alhures, sobretudo porque o magistrado da Justiça do Trabalho partiu da equivocada premissa de que a parte ré apresentou apenas alegação de incompetência. Na realidade, como visto, a parte ré apresentou verdadeira contestação, porém, quanto a seu teor, limitou-se a aduzir a matéria alusiva à competência do Juízo.
4) No caso, não há margem para distinção, vez que os fatos materiais são semelhantes àqueles do caso precedente. Assim, levando-se em conta que deve ser considerada a obra como uma universalidade, e sendo essa realizada no Município de Serra/ES, deve subsistir auto de infração n. 1191/2013, considerando que o contribuinte, na qualidade de responsável tributário, deixou de reter e repassar o ISS devido, nos termos do art. 227, III, do então vigente Código Tributário Municipal de Serra (Lei n. 2.662/2003)
. 5) Na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, inclusive a legitimidade ad causam, devem ser averiguadas com base na narrativa autoral. 6) Na hipótese, não há como conhecer dos argumentos de mérito ventilados pelos Apelantes quanto a sua ausência de responsabilidade, uma vez que se trata de verdadeira inovação recursal, porquanto não foram veiculados na contestação, não tendo sido analisados pelo magistrado a quo. 7) Recurso conhecido e desprovido.

Evidente, pois, que o erro material deve ser sanado,
destacando-se, no entanto, que tal circunstância em nada altera a conclusão exarada por ocasião do julgamento do apelo.

Diante do exposto, despiciendas outras digressões,

conheço dos embargos declaratórios para, sem atribuição de efeitos infringentes,
DAR-LHES PROVIMENTO
, tão somente para, sanando o erro material, extirpar o item “4” da ementa,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/03/2024 às 18:01:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50383122032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso,
tão somente para, sanando o erro material, extirpar o item “4” da ementa.